Tribunal: TJDFT
Processo: 0736770-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736770-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: YARA TEIXEIRA CARMO D E S P A C H O Faculto ao agravante Banco Bradesco justificar a tempestividade do recurso, nos termos do art. 10, c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de setembro de 2023 15:04:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator